Tribunal: STF
Processo: RHC 50320
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-09-18
Data de publicação: 1972-09-18

Ementa:
O INTERNAMENTO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO, NOTADAMENTE O QUE SE FAZ
POR FORÇA DO ART. 90, PAR, 5, DO CP, PARA SE VERIFICAR SE PERSISTE A
PERICULOSIDADE DO IRRESPONSAVEL, E MEDIDA CONGENERE DA LIBERDADE
VIGIADA, E NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL, SALVO SE A
PERICULOSIDADE HOUVER CESSADO, MATÉRIA ESTA QUE ENVOLVE A PROVA DO
FATO E QUE, POR ISTO, NÃO PODE SER VERSADA NO SUMARISSIMO PROCESSO
DE HABEAS CORPUS.